Tribunal: STF
Processo: ARE 1542200
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 119):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SOCIEDADES SEGURADORAS. INCLUSÃO DE VALORES REPASSADOS A CORRETORES DE SEGUROS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGALIDADE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A ESSE TÍTULO. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS. RESITUIÇÃO DO INDÉBITO VIA PRECATÓTIO EM AÇÃO AMNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. 



    1. O pedido de tramitação do feito em segredo de justiça e o pleito subsidiário de restrição de acesso aos documentos sensíveis acostados aos autos pela impetrante foram examinados por esta e. Terceira Turma, nos autos do Agravo de Instrumento 5007595-37.2023.4.03.0000, de minha Relatoria, que entendeu que não se identifica o enquadramento dos autos às hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC, mantendo a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pleito. 



    2. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento outrora externado, razão pela qual rejeito os pedidos formulados pela parte impetrante. 



    3. O ponto central da controvérsia vertida nos autos reside em saber se os valores correspondentes à corretagem devida ao corretor (alínea ‘a’ do art. 18 da Lei 4.594/64) configuram faturamento da Sociedade Seguradora para fins de incidência do PIS e da COFINS. 



    4. Conforme art. 1º, da Lei 4.594/64, o corretor de seguros, delineado na alínea ‘a’ do art. 18 da Lei 4.594/64, a quem é devida a comissão de corretagem por imperativo legal, ‘é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado’. 



    5. O corretor de seguros não se confunde com os ‘agentes autônomos de seguros’, que atuam como representantes da seguradora e autorizados a intermediar operações de seguro diretamente com os interessados, conforme entendimento adotado no paradigma firmado no REsp 1.400.287 (tema repetitivo 728). 



    6. O art. 13 da Lei 4.594/64 estabelece que ‘Só ao corretor de seguros devidamente habilitado nos termos desta lei e que houver assinado a proposta, deverão ser pagas as corretagens admitidas para cada modalidade de seguro, pelas respectivas tarifas, inclusive em caso de ajustamento de prêmios’. 



    7. O corretor atua na defesa dos interesses dos segurados e sua comissão é ‘paga pelo segurado’. A Sociedade Seguradora não integra a relação jurídica existente entre segurado e corretora e não é titular da parcela do prêmio que corresponde à comissão de corretagem. A seguradora recebe o pagamento pela emissão do seguro (prêmio), destacado o valor do serviço de corretagem, e repassa o montante da respectiva comissão ao corretor de seguro, em virtude da intermediação da relação negocial entre eles. 



    8. Cabe a ela apenas o repasse do valor da comissão ao corretor devidamente indicado pelo proponente do seguro na proposta, conforme exigido pelo art. 13 da Lei nº 4.594/64, ou ao FUNENSEG, nos casos em que a contratação se deu sem a presença do corretor de seguros, como determinado pelo art. 19 do referido ato normativo. O papel da seguradora é de mero agente de liquidação e o repasse dos valores ao corretor decorre de obrigação prevista em lei. 



    9. O valor arrecadado a título de comissão de corretagem não se incorpora ao patrimônio das seguradoras, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino, por imposição de lei e não por ato convencional, diga-se, é o caixa das corretoras de seguros, onde deve sofrer tributação. 



    10. Tal compreensão pode ser extraída do recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no exame REsp 1.599.065/DF, em que analisou a pretensão de empresa de telefonia de afastar a incidência de PIS/COFINS sobre tarifas de interconexão e roaming, tendo em vista que são faturamento de outra operadora. 



    11. Reconhecido às impetrantes o direito de não se sujeitarem ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre os valores correspondentes à comissão de corretagem devida ao corretor de seguros, cabe a devolução dos valores recolhidos indevidamente a esse título, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por meio de compensação administrativa ou expedição de precatório. 



    12.O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 



    13. A análise e exigência da documentação necessária para apuração do valor e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96. 



    14. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual esta se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 4º da Lei 9.250/95, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. 



    15. A opção pela restituição do indébito deve observar o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).



    16. Tanto a compensação como a restituição via precatório são formas de perfectibilizar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável. 



    17. Descabida a restituição em espécie na via administrativa, conforme entendimento firmado no âmbito desta Terceira Turma. 



    18. Apelação das impetrantes parcialmente provida. 



    19. Remessa necessária e apelação da União parcialmente providas.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 144).



    No recurso extraordinário, alega-se ter havido violação do art. 195, I, da Constituição Federal.



    Sustenta a parte recorrente que 



    “Esse Egrégio Supremo Tribunal Federal já esclareceu que, para fins do disposto no art. 195, I, b, da Constituição Federal, o conceito de faturamento (ou a expressão receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviço) está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas (RE 346.084, RE 357.950, RE 358.273 e RE 390.840). Também restou assentado que receita designa realidade mais ampla que receita bruta ou faturamento, uma vez que aquela representa gênero e esta espécie”.



    Assevera que 



    “(...) a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme o disposto no artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal, representa a receita ou faturamento/receita bruta, em relação às quais não cabe, a princípio, qualquer subtração de despesa, o que levaria à tributação do lucro. Exclusões e deduções somente são permitidas se expressamente previstas em lei e significam um benefício tributário”.



    Aduz que 



    “(...) no conceito de receita bruta estão compreendidos todos os custos que contribuem para a percepção da receita, inclusive os custos com serviços de terceiros, que, como os demais os custos, são repassados para o preço final do produto ou do serviço.



    Não há razão para excluir uma receita que representa um montante repassado a terceiro ao argumento de que não integra o faturamento do contribuinte. A seguir por esse raciocínio, abandonar-se-ia a ideia de incidência sobre o faturamento/receita bruta para adotar-se a incidência sobre o lucro, a exigir, então, que fossem excluídos da base de cálculo todos os demais valores repassados a terceiros (empregados, FGTS, fornecedores, prestadores de serviços, entes estatais etc). É dizer, ressalvadas situações específicas, à exceção do lucro, os demais elementos componentes do custo não ficam com o contribuinte e são repassados a terceiros por força de obrigações legais ou volitivas (mas, ainda assim, obrigações), de modo que o fato de serem despesas não desnatura a sua condição de custos que compõem o valor da mercadoria/serviço, e, portanto, as bases de cálculo dessas contribuições.”



    Conclui, nesses termos, que 



    “(...) não é possível excluir as despesas com comissões de corretagem de seguros e Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro (FUNENSEG) da base de cálculo do PIS/COFINS. Os prêmios - e todos os custos neles embutidos - configuram receita própria dos Impetrantes, sendo que a parcela destinada à comissão dos corretores de seguros constitui despesa operacional administrativa, indedutível da base de cálculo do PIS/COFINS”. 



     



    Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e, assim, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos (e-doc. 119):



    “O ponto central da controvérsia vertida nos autos reside em saber se os valores correspondentes à corretagem devida ao corretor (alínea ‘a’ do art. 18 da Lei 4.594/64) ou ao FUNENSEG (alínea ‘b’ art. 18 c/c art. 19 da Lei 4.594/64) configuram faturamento da Sociedade Seguradora para fins de incidência do PIS e da COFINS. 



    Conforme art. 1º, da Lei 4.594/64, o corretor de seguros, delineado na alínea ‘a’ do art. 18 da Lei 4.594/64, a quem é devida a comissão de corretagem por imperativo legal, ‘é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado’. 



    O corretor de seguros não se confunde com os ‘agentes autônomos de seguros’, que atuam como representantes da seguradora e autorizados a intermediar operações de seguro diretamente com os interessados. 



    A propósito, o e. Superior Tribunal de Justiça, no paradigma firmado no REsp 1.400.287 (tema repetitivo 728), em que se discutia questão relativa à aplicabilidade da majoração de alíquota de COFINS a entidades constantes do rol do artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/1991, diferenciou sociedade corretoras de seguros e agentes autônomos de seguros. 



    De acordo com a e. Corte Superior, ‘O corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado’ (art. 1º, da Lei 4.594/64). Seu registro é feito na SUSEP. Tem por função a intermediação dos contratos de seguros por meio da administração da relação segurado X seguradoras, na defesa dos interesses dos segurados. Tanto que o art. 17, da Lei n. 4.594/64 veda relação empregatícia, societária ou de subordinação às seguradoras. Sua comissão é paga pelo segurado, em percentual calculado sobre o prêmio, e não pela seguradora. Seu contrato com o cliente é o de corretagem regido pelo art. 722, do CC/2002’. 



    Esclarece, ainda: Já os ‘agentes autônomos de seguros’ são pessoas físicas ou jurídicas representantes da seguradora e autorizados a intermediar operações de seguro diretamente com os interessados. O agente de seguros tem interesse direto na colocação de determinadas apólices de seguros, as quais são emitidas pela seguradora que ele representa e de cuja venda sai sua remuneração. Sua relação com a seguradora rege-se pelo contrato de agência, previsto no art. 710, do CC/2002. Desse modo, em que pese o disposto no art. 1º; Decreto nº 56.903/65, não há como compreender que as ‘sociedades corretoras de seguros’ sejam os ‘agentes autônomos de seguros privados’, havendo que se compreender que o referido decreto não se reporta aos ‘agentes autônomos de seguros’ mas só às ‘sociedades corretoras de seguros’ que, por uma mera e inconveniente coincidência, anteriormente se chamavam ‘agentes’. 



    A Lei 4.594/64, que regula a profissão de corretor de seguros, disciplina que: 



    Art . 18. As sociedades de seguros, por suas matrizes, filiais, sucursais, agências ou representantes, só poderão receber proposta de contrato de seguros: 



    a) por intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado; 



    b) diretamente dos proponentes ou seus legítimos representantes. 



    Art. 19. Nos casos de aceitação de propostas pela forma a que se refere a alínea "b" do artigo anterior, a importância habitualmente cobrada a título de comissão e calculada de acordo com a tarifa respectiva será recolhida ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro, administrado pela Fundação Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG), que se destinará à criação e manutenção de: 



    a) escolas e cursos de formação e aperfeiçoamento profissional de corretores de seguros e prepostos; 



    b) bibliotecas especializadas. 



    Já o art. 13 da Lei 4.594/64 estabelece que ‘Só ao corretor de seguros devidamente habilitado nos têrmos desta lei e que houver assinado a proposta, deverão ser pagas as corretagens admitidas para cada modalidade de seguro, pelas respectivas tarifas, inclusive em caso de ajustamento de prêmios’. 



    A partir dessas premissas, tem-se que o corretor atua na defesa dos interesses dos segurados e sua comissão é ‘paga pelo segurado’. 



    A Sociedade Seguradora, assim, não integra a relação jurídica existente entre segurado e corretora e não é titular da parcela do prêmio que corresponde à comissão de corretagem. A seguradora recebe o pagamento pela emissão do seguro (prêmio), destacado o valor do serviço de corretagem, e repassa o montante da respectiva comissão ao corretor de seguro, em virtude da intermediação da relação negocial entre eles. 



    Cabe a ela apenas o repasse do valor da comissão ao corretor devidamente indicado pelo proponente do seguro na proposta, conforme exigido pelo art. 13 da Lei nº 4.594/64, ou ao FUNENSEG, nos casos em que a contratação se deu sem a presença do corretor de seguros, como determinado pelo art. 19 do referido ato normativo. 



    O papel da seguradora é de mero agente de liquidação e o repasse dos valores ao corretor ou ao FUNENSEG decorre de obrigação prevista em lei. 



    Repise-se que o segurado contrata e paga a comissão ao corretor, que atua em benefício daquele; o respectivo montante é apenas repassado pela seguradora ao corretor, conforme determinação legal. 



    Nessa linha de intelecção, o valor arrecadado a título de comissão de corretagem não se incorpora ao patrimônio das seguradoras, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino, por imposição de lei e não por ato convencional, diga-se, é o caixa das corretoras de seguros, onde deve sofrer tributação. 



    A atividade econômica que enseja o recebimento de comissão de corretagem é a atividade desempenhada pela corretora de seguros e tal atividade é devidamente tributada pelo PIS/COFINS. A atividade econômica da seguradora dá ensejo ao recebimento de prêmio de seguro e apenas sobre tal parcela é legítima a incidência das contribuições. 



    Por isso, não se pode exigir PIS/COFINS das seguradoras considerando-se o valor das comissões de corretagem, na medida em que não são receitas das agravantes. 



    Tal compreensão pode ser extraída do recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no exame REsp 1.599.065/DF, em que analisou a pretensão de empresa de telefonia de afastar a incidência de PIS/COFINS sobre tarifas de interconexão e roaming, tendo em vista que são faturamento de outra operadora. 



    No julgamento do REsp 1.599.065/DF, a Ministra Relatora esclarece que ‘O debate diz com a legalidade da sujeição das empresas prestadoras de serviços de telefonia – no caso, as Recorridas – à base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins integrada com os montantes concernentes ao uso da estrutura de terceiros – interconexão e roaming – por se cuidarem de somas destinadas a outra operadora daquele sistema, em conformidade com a política regulatória nacional das telecomunicações’.



    Naqueles autos, entendeu, a Corte Superior, que à luz da ratio decidendi da decisão da Corte Constitucional no exame do RE 574.706 ( Tema 69-RG), os valores de interconexão e roaming não teriam o condão de integrar as bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, uma vez que são elementos estranhos ao faturamento dessas, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. 



    O Ministro Gurgel de Faria, em voto-vista, acompanhou o voto da Ministra Relatora e enfatizou que "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69 da repercussão geral, inaugurou novo posicionamento, em caráter definitivo, sobre o tema e firmou compreensão segundo a qual: ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, DJe 02/10/2017)". 



    Registrou que ‘Embora o ICMS seja recolhido diretamente à Fazenda Pública estadual, não foi o repasse a pessoa jurídica de direito público que, em última análise, determinou a exclusão da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, mas a circunstância de que não se deve incluir aquilo que, por força de lei, e não por acordo ou convenção particular, não ingresse de forma efetiva na esfera patrimonial do contribuinte. De fato, os valores que pertencem a terceiros, de acordo com a legislação aplicável, não podem ser oferecidos à tributação pelas contribuições em tela. Essa é a materialidade constitucional de faturamento, definida pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata de excluir algo que pertença à base de cálculo, mas de compreender que os valores repassados a terceiros por força de lei nem sequer constituem hipótese de incidência das exações’. (destaque nosso) 



    Destacou que ‘Qualquer interpretação em sentido contrário pode significar a desconsideração da definição estabelecida em precedente de observância obrigatória. Registre-se que, há longa data, já se definiu que "incumbe ao Supremo definir o alcance dos vocábulos 'receita' e 'faturamento' contidos na Constituição Federal" (RE 592.616/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2008, DJe 24/10/2008)’. 



    Concluiu que ‘In casu, a questão em debate relaciona-se com a inclusão na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS dos valores auferidos pelos serviços de interconexão e de roaming, prestados por operadora de serviços de telefonia. A lei e os atos normativos infralegais que disciplinam a matéria – como bem asseverado pela eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, que examinou com profundidade a legislação de regência e todas as características desses serviços – obrigam as operadoras a transferir os ingressos destinados a remunerá-los’. 



    Adotando-se o entendimento sufragado pela Corte Superior, no presente caso os valores repassados a título de comissão de corretagem pelas seguradoras a terceiros (corretor de seguros) por força de lei (art. 13 da Lei nº 4.594/64) não integram a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.”(e-doc. 119, p. 6 a 15)



    Como se vê, o Juízo a quo, não obstante ressaltar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consignou a existência de particularidades relativas às receitas oriundas das comissões de corretagem, com base na Lei nº 4.594/64, que regula a profissão de corretor de seguros, e no Decreto nº 56.903/65, aplicando ao caso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesses termos, acolher a pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 4.594/64, Decreto nº 56.903/64, Código Civil), inviável em sede extraordinária, por configurar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    Nesse sentido, colaciono 



    EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. Inclusão do ICMS. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF. 1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 2. A questão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS teve sua repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental não provido na parte relativa à possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS e, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, prejudicado. (AI 698.227 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 25/8/2014).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.261.169 AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 17/9/2020).



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.512.881, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Dje 13/9/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente